Tribunal: STF
Processo: ARE 1096525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 7.498/1986. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 7.498/1986, não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.